Tribunal: TJMT
Processo: 0019808-56.2010.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 986 DO STJ. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por João Madureira dos Santos em face de ato do Secretário Adjunto da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso, objetivando a exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de sua titularidade. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do imposto, com fundamento na orientação do Tema 986 do STJ e na ADI 7195 em trâmite no STF. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, inadequação da via eleita e, no mérito, defendendo a legalidade da inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS, bem como a necessidade de aplicação da modulação de efeitos definida pelo STJ no julgamento do Tema 986.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a adequação da via eleita para discutir a base de cálculo do ICMS no âmbito do mandado de segurança; (ii) definir se, diante da tese fixada no Tema 986 do STJ e da modulação de seus efeitos, é devida a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é meio processual adequado para discutir matéria estritamente de direito, que prescinde de dilação probatória, como ocorre na controvérsia sobre a composição da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD), quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1o, II, “a”, da Lei Complementar no 87/1996.
5. Na mesma ocasião, o STJ promoveu a modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo que a tese teria eficácia prospectiva a partir de 27 de março de 2017, resguardando apenas os contribuintes que, até essa data, tivessem obtido decisão liminar ou tutela provisória afastando a cobrança das tarifas.
6. No caso concreto, embora a impetração tenha ocorrido antes do marco temporal (22 de maio de 2015), não há registro de liminar ou tutela deferida em favor do impetrante capaz de assegurar o afastamento das tarifas da base de cálculo do ICMS.
7. Diante da ausência de decisão judicial favorável vigente antes de 27/03/2017, aplica-se integralmente a tese firmada pelo STJ, sendo legítima a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança é via processual adequada para discutir a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.
2. As tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, quando cobradas do consumidor final, conforme tese firmada no Tema 986 do STJ.
3. A eficácia da tese firmada no Tema 986 aplica-se prospectivamente a partir de 27/03/2017, resguardando apenas os contribuintes que possuíam decisão liminar ou tutela provisória vigente até essa data, hipótese não verificada nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e §3o; ADCT, art. 34, §9o; LC no 87/1996, art. 13, §1o, II, “a”; Lei Estadual no 7.098/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986, Recursos Especiais nos 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019808-56.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOAO MADUREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.226.631-00 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 986 DO STJ. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por João Madureira dos Santos em face de ato do Secretário Adjunto da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso, objetivando a exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de sua titularidade. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do imposto, com fundamento na orientação do Tema 986 do STJ e na ADI 7195 em trâmite no STF. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, inadequação da via eleita e, no mérito, defendendo a legalidade da inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS, bem como a necessidade de aplicação da modulação de efeitos definida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar a adequação da via eleita para discutir a base de cálculo do ICMS no âmbito do mandado de segurança; (ii) definir se, diante da tese fixada no Tema 986 do STJ e da modulação de seus efeitos, é devida a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é meio processual adequado para discutir matéria estritamente de direito, que prescinde de dilação probatória, como ocorre na controvérsia sobre a composição da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD), quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1o, II, “a”, da Lei Complementar no 87/1996.

5.

Na mesma ocasião, o STJ promoveu a modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo que a tese teria eficácia prospectiva a partir de 27 de março de 2017, resguardando apenas os contribuintes que, até essa data, tivessem obtido decisão liminar ou tutela provisória afastando a cobrança das tarifas.

6.

No caso concreto, embora a impetração tenha ocorrido antes do marco temporal (22 de maio de 2015), não há registro de liminar ou tutela deferida em favor do impetrante capaz de assegurar o afastamento das tarifas da base de cálculo do ICMS.

7.

Diante da ausência de decisão judicial favorável vigente antes de 27/03/2017, aplica-se integralmente a tese firmada pelo STJ, sendo legítima a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é via processual adequada para discutir a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

2.

As tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, quando cobradas do consumidor final, conforme tese firmada no Tema 986 do STJ.

3.

A eficácia da tese firmada no Tema 986 aplica-se prospectivamente a partir de 27/03/2017, resguardando apenas os contribuintes que possuíam decisão liminar ou tutela provisória vigente até essa data, hipótese não verificada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária, com recurso voluntário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT autos do Mandado de Segurança n.o 0019808-56.2010.8.11.0002, impetrado por JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS em face de ato imputado ao SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o impetrante, na qualidade de titular da Unidade Consumidora de energia elétrica no 2413728, sustentou, em síntese, a ilegalidade da inclusão dos valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, bem como de encargos setoriais, na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica. Pleiteou, por conseguinte, a exclusão desses componentes da base de cálculo do referido tributo.

Regularmente notificada, a autoridade prestou informações, defendendo a legalidade da cobrança. (Id. 279359365 fls. 29-50).

Na sequência, diante da afetação do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, que submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a controvérsia relativa à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, o Juízo de origem determinou a suspensão do feito, até o pronunciamento definitivo da Corte Superior. (Id. 113864636 – na origem).

Com o trânsito em julgado do julgamento do referido tema repetitivo, a demanda foi retomada. Na ocasião, o STJ, ao julgar os Recursos Especiais nos 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, fixou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram, para os fins do art. 13, § 1o, II, "a", da Lei Complementar no 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Sobreveio sentença em que o togado singular, julgou procedente o
mandamus,
reconhecendo a ilegalidade da inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, com fulcro na orientação firmada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça e na ADI 7195, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Determinou, assim, a exclusão desses componentes da base de cálculo do imposto relativamente às contas da unidade consumidora indicada, bem como vedou a exigência futura nesses moldes.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, em preliminar, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, incabível na estreita via do mandado de segurança. No mérito, aduziu, em síntese, que tanto a Constituição Federal (art. 155, II e § 3o c/c art. 34, § 9o do ADCT) quanto a Lei Complementar no 87/1996 e a legislação estadual (Lei no 7.098/1998) conferem respaldo à incidência do ICMS sobre toda a operação de fornecimento de energia elétrica, incluindo, necessariamente, os custos de transmissão, distribuição e os encargos setoriais, porquanto tais componentes seriam indissociáveis da própria mercadoria energia elétrica.

Sustentou, ainda, que a cobrança segue o entendimento consolidado na legislação vigente, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade. Defendeu, por fim, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria no âmbito do STJ, no Tema 986, de repercussão nacional, que versa exatamente sobre a inclusão ou não da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. (Id. 279359380).

Recurso tempestivo (Id. 279359381). Sem preparo por força de lei. (Id. 279522390).

O Ministério Público, por meio de parecer da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção do Parquet, opinando, portanto, pela devolução dos autos para regular prosseguimento, sem manifestação de mérito. (Id. 282833388).

Após, vieram-me à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Remessa Necessária, com recurso voluntário interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0019808-56.2010.8.11.0002, por meio do qual JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS objetivou a exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de sua titularidade.

A sentença vergastada julgou procedente o pedido, ao entendimento de que tais tarifas não integram a base de cálculo do ICMS, aplicando-se, inclusive, a tese fixada no julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre, contudo, que razão assiste ao ente fazendário recorrente.

Com efeito, ao julgar o
Tema 986
, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento no sentido de que
as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica
, nos termos do artigo 13, §1o, II, “a”, da
Lei Complementar no 87/1996
.

Todavia, por razões de segurança jurídica, aquela Corte Superior promoveu a
modulação dos efeitos da decisão
, estabelecendo que os efeitos da tese fixada seriam aplicáveis prospectivamente,
resguardando-se, entretanto, os contribuintes que, até 27 de março de 2017, haviam obtido decisão liminar ou tutela provisória favorável, afastando a inclusão das tarifas na base de cálculo do imposto.
Nesses casos, a eficácia dessas decisões se estenderia até
29 de maio de 2024
,
data da publicação do acórdão paradigma do Tema 986.

Na hipótese dos autos, não obstante a ação mandamental tenha sido proposta em
22 de maio de 2015
, muito antes do marco temporal de 27 de março de 2017,
não há qualquer decisão liminar ou tutela antecipada deferida nos autos em favor do impetrante, apta a suspender a cobrança das tarifas pela autoridade fiscal.

Portanto, não preenchido o requisito objetivo fixado na modulação dos efeitos — qual seja, a existência de decisão judicial anterior a 27/03/2017 e vigente na data —,
não faz jus o impetrante à manutenção da tese de afastamento da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS
,
devendo ser aplicado integralmente o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 986.

Desta forma,
a ordem deve ser denegada
, reconhecendo-se a legalidade da inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, na conformidade da tese fixada pelo STJ.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso parque ultrapassado os requisitos de procedibilidade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, p
ara DENEGAR A SEGURANÇA, reconhecendo a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica da unidade consumidora do impetrante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025